Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-24.2018.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000879-24.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SHIZUE WATANABE TSUZURA - CPF: 052.497.278-83 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), NEWTON KOJI TSUZURA - CPF: 084.019.418-81 (APELANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000879-24.2018.8.11.0051

APELANTE: SHIZUE WATANABE TSUZURA, NEWTON KOJI TSUZURA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA –
COBERTURA POR DOENÇA GRAVE -CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXAME REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA COM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHAVA O AUTOR -
PRELIMINAR REJEITADA
– COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – NEOPLASIA MALIGNA DIAGNOSTICADA LOGO NO INÍCIO, COM TRATAMENTO CIRÚRGICO E POSSIBILIDADE CONCRETA DE CURA – SEGURADO QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO, APENAS COM LIMITAÇÕES LEVES - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC - APLICABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O julgamento antecipado do feito com indeferimento de produção de prova não implica cerceamento de defesa quando essa providência for totalmente desnecessária para a resolução da lide.

Não configurada a presença de invalidez permanente, não cabe o pagamento de indenização securitária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais julgada improcedente por considerar que “
a negativa da Requerida em realizar o pagamento da cobertura se deu de forma justificada e fundamentada, vez que a doença que acometeu o Requerente Newton não preencheu os requisitos exigidos para sua caracterização de Doença Grave Crônica
”, condenando os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam preliminarmente que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa pois há nos autos evidências de que a patologia se enquadraria na cobertura securitária constante no item 6.3.1 da avença. Diz que a utilização da perícia médica realizada na via administrativa é unilateral e por isso pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização desse exame na via judicial, com a oportunidade de apresentação de quesitos.

No mérito, aduzem que a neoplasia maligna é abarcada pelo seguro e que a cobertura independe das consequências da doença como invalidez ou morte ou do tratamento utilizado, bastando a percepção do seguro de existência de doença, o que ocorreu nos autos e na sentença.

Argumentam pela declaração de abusividade contratual pelo fato de a apelada impor ao segurado ao parecer de junta médica mesmo com a demonstração da existência da moléstia.

Dizem que se o procedimento cirúrgico não tivesse sido realizado poderia vir a óbito e por isso “
Não se pode condicionar a cobertura securitária a tal ponto de tornar quase impossível a ocorrência do sinistro
”. Ressaltam que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor e que o contrato não especifica se a invalidez decorrente do câncer deve ser total e permanente ou parcial e temporária, limitando-se a afirmar que o segurado deve ser considerado inválido para todo e qualquer trabalho em consequência do tratamento, de forma genérica.

Alegam que a Seguradora não exerceu o dever de informação pois não enviou a apólice ao autor e, após contato telefônico, encaminhou somente o certificado onde consta como beneficiária a autora. Busca o pagamento do prêmio.

Ademais, sustentam que a recusa indevida causou-lhes danos morais e pleiteiam pela condenação da apelada ao pagamento de ressarcimento pecuniário em razão do abalo causado, com a consequente inversão dos ônus de sucumbência e majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no id. 65731966, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes ajuizaram a Ação alegando serem beneficiários do seguro de vida contratado com a apelada e que o pagamento lhes foi negado.

Sustentam que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa pois há nos autos evidências de que a patologia se enquadraria na cobertura securitária constante no item 6.3.1 da avença. Diz que a utilização da perícia médica realizada na via administrativa é unilateral e por isso pugna pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização desse exame na via judicial, com a oportunidade de apresentação de quesitos.

Como cediço, sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo em observância ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no Resp no 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso em questão, a perícia médica realizada na via administrativa foi elaborada com informações prestadas pela médica que acompanha o caso do autor (Dra. Renata Ferrari – CRM 129405), conforme demonstram os atestados juntados pelos próprios autores (id. 65731479 - Pág. 27, 28, 29), de modo que foi confeccionada com as informações necessárias para o deslinde da controvérsia. Importante mencionar que a perita foi clara e contundente no laudo apresentando, não havendo motivos para a realização de nova perícia, até porque os documentos juntado à lide corroboram para a conclusão administrativa, uma vez que o Relatório de Exame Anatomopatológico descreve “
extensão do tumor: limitado ao rim
”, sem invasão da gordura perinérica, vascular venosa ou linfática (id. 3787832 - Pág. 2).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(AC: 02956329320138090032, 5a Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgado em 14/04/2016, publicado em 26/04/2016) (sem grifos no original).

Importante consignar ainda que a Seguradora requereu a realização de Junta Médica a ser constituída por 3 membros, sendo um de sua indicação, um nomeado pelo autor e um escolhido pelos dois a fim de reavaliar a situação apresentada, o que foi recusado pelo segurado injustificadamente (id. 65731950 - Pág. 42).

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

2.

MÉRITO

O apelante contratou de Seguro de Vida com vigência a partir de 18/03/2004 (id. 65731479 - Pág. 32) com a apelada, sendo ele e sua esposa, também apelante, os beneficiários do seguro.

Dizem que então, em período vigente da apólice, o autor foi diagnosticado com Neoplasia Maligna do Rim (CID C 64.0), patologia coberta pela avença na categoria de “
Cobertura por Doença Grave
”.

Argumentam que, após o diagnóstico, requereram na via administrativa o pagamento da cobertura, o qual foi negado sob o fundamento de que “
não se enquadra, no momento, dentro dos critérios para pagamento da

indenização da cobertura para doenças crônicas graves
”. Alegam que a moléstia é abarcada pelo seguro e que a cobertura independe das consequências da doença como invalidez ou morte ou do tratamento utilizado, bastando a percepção do seguro de existência de doença, o que ocorreu nos autos e na sentença. Aduzem que fazem jus ao pagamento do prêmio, bem como ao ressarcimento pelos danos morais experimentados.

O contrato questionado está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), e as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação do apelante, já que na sentença ficou consignado que ele é portador da doença alegada, porém não ficou caracterizada nos autos a incapacidade laborativa total e sim parcial apenas devido ao pós-operatório ao qual foi submetido.

Conforma já mencionado, na perícia confeccionada na via administrativa constaram informações prestadas pela médica que acompanha o caso do autor, nos seguintes termos:

“SEGUNDO A MÉDICA ASSISTENTE, DRA. RENATA FERRARI, QUADRO DE NEOPLASIA RENAL ESQUERDA, DIAGNÓSTICO APÓS EXAME DE IMAGEM DE 22/07/2015, DESCRITO TRATAMENTO CIRÚRGICO POR VIDEOLAPAROSCOPIA, NÃO INDORMADO ESTADIAMENTO DA DOENÇA. ANATOMOPATOLÓGICO EM FL. 10 EVIDENCIANDO ADENOCARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS, SEM INVASÃO ANGIOLINFÁTICA, OU NEURAL, INORMADO ESTADIAMENTO T1A. PORTANTO, OS DADOS DO PROCESSO NÃO CARACTERIZAM CDG POR NEOPLASIA MALIGNA GRACE OU NEFROPATIA GRAVE, POR TRATAR-SE DE PRODUTO EXCLUSIVO SUGIRO AVALIAÇÃO MÉDICA EM ONCOLOGIA (sic)” (id. 65731950 - Pág. 20).

E na conclusão do laudo consta que “
A neoplasia do segurado foi diagnosticada precocemente, havendo a retirada integral do tumor, sem evidências de invasão local ou de doença à distância. Apresenta ainda certas limitações pelo pós-operatório recente, mas já se encontra trabalhando e a possibilidade de cura é concreta (sic)”
(id. 65731950 - Pág. 25).

Como visto, na hipótese dos autos, foram constatadas apenas limitações temporárias devido ao pós-operatório.

E conforme consignado na apólice, para a cobertura nos casos de neoplasia maligna, é necessário que a patologia apresente estágio avançado e que sejam preenchidos fatores cumulativos de alterações celulares próprias das neoplasias, capacidade de invasão tissular local, capacidade de propagação metastática e acometimento, tanto pela neoplasia quanto pelas metástases, de funções e de órgãos de importância vital e gravidade com risco de vida (id. 65731951 – Pág. 32), o que não ficou demonstrado nos autos pois, conforme descrito, o perito atestou concreta possibilidade de cura e os documentos juntados pelos autores mencionam que os demais órgãos não apresentavam particularidades (id. 65731479 - Pág. 24) e que a extensão do tumor era limitada ao rim (id. 65731479 - Pág. 25). Salienta-se ainda que no laudo foi consignado inclusive que o segurado já havia retornado ao trabalho.

Dessa maneira, não está configurado abuso da apelada, a qual inclusive diligenciou a fim de resolver o imbróglio pro meio de junta médica, proposta recusada pelo autor.

Portanto, em virtude da ocorrência de incapacidade somente temporária e da não comprovação de estágio avançado da moléstia, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de violar o artigo 757 do Código Civil.

Para ilustrar:

Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida e invalidez.
Invalidez funcional por doença. Ausência de comprovação da invalidez ensejadora do pagamento da cobertura securitária. Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil/2015. A concessão de aposentadoria pelo INSS não implica, necessariamente, a configuração de invalidez para fins securitários. Perícia que atesta que o autor não está inválido para o trabalho ou atividades cotidianas.
Apelo não provido.(Apelação Cível, No 70083125401, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 05-12-2019)

Apelação cível. Seguros.
Ação de cobrança. Seguro de vida/invalidez. Negativa de pagamento da cobertura securitária. Inexistência de caracterização de invalidez permanente. Comprovação de que a perda da capacidade do autor é parcial e temporária. A invalidez temporária de que foi vítima o segurado não se enquadra nas hipóteses de cobertura securitária contratada. Ausência do dever de indenizar. Vedação de interpretação extensiva.
Apelo não provido.(Apelação Cível, No 70082286345, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 05-12-2019)

Ademais, não havendo o dever de indenizar, não está configurada negativa abusiva capaz de ensejar o deferimento de indenização por danos morais.

Por fim, em observância ao art. 85, §11 do CPC, altero a verba honorária fixada anteriormente 15% sobre o valor atualizado da causa, ante o trabalho adicional do advogado nesta fase.

Com esses fundamentos,
mantenho a sentença e nego provimento ao Recurso.
Ademais, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020